Tribunal: TJDFT
Processo: 0706792-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. EXCESSO DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que homologou laudo de avaliação de dois imóveis penhorados, rejeitando alegação de excesso de penhora e pedido de liberação de um dos bens, nos autos de execução promovida por instituição financeira.
2. O agravante sustenta que o valor individual de cada imóvel ultrapassa significativamente o saldo devedor remanescente, de modo que a manutenção da penhora sobre ambos os bens seria desproporcional e violaria o princípio da menor onerosidade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o valor dos imóveis penhorados é manifestamente superior ao crédito executado, autorizando a redução da penhora (CPC, art. 874, I); e
(ii) saber se a manutenção da constrição sobre ambos os imóveis, sem alternativa menos gravosa indicada, contraria o art. 805 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução se realiza no interesse do credor, mas deve observar o princípio da menor onerosidade para o devedor, sendo vedado o excesso de penhora, conforme os arts. 805 e 874, I, do CPC.
5. Os dois imóveis foram avaliados em mais de R$ 5,4 milhões cada, enquanto o saldo devedor é inferior a R$ 800 mil, revelando desproporção e tornando desnecessária a penhora de ambos.
6. Não se verifica indivisibilidade ou razão prática que justifique a alienação conjunta dos bens, sendo viável a redução da penhora para abranger apenas um dos lotes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Caracteriza-se excesso de penhora a constrição de mais de um bem, quando a alienação de apenas um deles é suficiente para garantir o crédito executado. 2. A execução deve observar o princípio da menor onerosidade, devendo a penhora ser reduzida se houver a penhora de vários bens e o valor de apenas um deles for consideravelmente superior ao crédito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, 831 e 874, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1360341, AI 0751900-14.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 28.07.2021, DJe 16.08.2021; TJDFT, Acórdão 1124890, AI 0707228-86.2018.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 12.09.2018, DJe 04.10.2018.